Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-32.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002052-32.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OSEAS MANSCK Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002052-32.2024.8.05.0079, em que figuram como apelante OSEAS MANSCK e como apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.